Tribunal: STF
Processo: ARE 1172269
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal mediante o qual negado provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, maneja embargos de divergência FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
    Não foram apresentadas contrarrazões.
    Consabido que desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    A Primeira Turma, em sede de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora em que negado seguimento ao recurso extraordinário, visto que considerou-se a ausência de ressonância constitucional da matéria relativa à alegação de violação do art. 7º, XXVI, da CF/1988, no caso de majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva (Tema nº 357 da repercussão geral – AI nº 825.675-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 25.3.2011).
    Tenho por demonstrado, pela embargante, em princípio, o dissenso pretoriano.
    Os arestos trazidos à colação (ARE 1.121.633-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 02.5.2019, e RE 590415, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30.4.2015), consagram tese divergente quanto à presença de repercussão geral da matéria referente à alegação de violação do art. 7º, XXVI, da Constituição da República. 
    No primeiro, reconhecida a existência de repercussão geral da matéria referente à alegação de violação do art. 7º, XXVI, da CF/1988 – validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, tendo o Relator, em sua manifestação, proposto a revisão do Tema nº 357, no qual apoiado o acórdão embargado.
    No segundo, reconhecida a existência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação do art. 7º, XXVI, da Lei Maior – reconhecimento da validade de acordos e convenções coletivas quando da transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada.
    Atendidos os pressupostos, admito os embargos de divergência (art. 335 do RISTF).
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora